Tribunal: TJSP
Processo: 2048604-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelas coexecutadas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executadas, compromissárias vendedoras, que não juntaram a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelas coexecutadas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executadas, compromissárias vendedoras, que não juntaram a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2048604-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes
STÉFANI
NOGUEIRA
ENGENHARIA
LTDA.
e
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE ILHA
SOLTEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15030
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2048604-60.2020.8.26.0000
COMARCA DE ILHA SOLTEIRA
AGRAVANTES: STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA e SAN MARINO
EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA
INTERESSADO: MANOEL MOREIRA DOS SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JAMIL NAKAD JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2011 A
2014 MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto
pelas coexecutadas.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Executadas, compromissárias vendedoras, que não juntaram a
matrícula atualizada do imóvel aos autos
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida

Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE ILHA SOLTEIRA move contra MANOEL MOREIRA DOS SANTOS, STÉFANI
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA e SAN MARINO EMPREEND IMOBILIARIOS
LTDA.
O agravo foi oferecido pelas coexecutadas Stéfani Nogueira Engenharia Ltda e San
Marino Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão de fls. 88/90 desses autos que
rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, sob o fundamento de que as
coexecutadas são partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal, uma vez
que a alienação do imóvel não foi levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.
As agravantes alegam (fls. 01/10) que não são partes legítimas para figurarem no
polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro por meio
de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Sustentam que o valor devido a
título de IPTU deve ser recolhido pelo promitente comprador. Pleiteiam a concessão de efeito
suspensivo para que seja determinada a suspensão do andamento do feito. Requerem a reforma
da r. decisão para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 108/109).
A contraminuta veio (fls. 114/116).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de
modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a
escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-
SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DJe: 18/06/2009, V. U.) (grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado
no Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado
não excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
PRECEDENTE: RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ,
Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra
e venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ,
Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
J. 05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ,
REsp no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de
venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam
do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo
passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do
lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo
nosso)
No caso dos autos, alega-se que o imóvel foi transferido por meio de Contrato de
Promessa de Venda e Compra (fls. 60/74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entretanto, não houve a juntada da matrícula atualizada do imóvel, não havendo
elementos suficientes que permitam concluir que a transferência da propriedade tenha sido
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, a presunção de veracidade da
CDA (artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi elidida.
Embora referido instrumento possa ser considerado uma modalidade de transferência
da posse e que, por si só, poderia legitimar o compromissário comprador a figurar na condição
de sujeito passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é
possível a manutenção, tanto deste, quanto daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel e, para tanto, pode o Município
optar por quaisquer das situações.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo ser mantida a r. decisão
agravada.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR